Tribunal: TJPA
Processo: 0037737-02.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037737-02.2007.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DOREMIR DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037737-02.2007.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A ADVOGADAS: M
ARÍLIA DIAS ANDRADE –
OAB/PA 14.351 e
LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16292

AGRAVADO:
DOREMIR DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADA:
TAYSSA BERNARDO ALVES –
OAB/PA 20.514

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL.AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACIDENTE ANTERIOR À MP 451/2008. NÃO PROVIMENTO.

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que
condenou a ré ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do acidente;

2.

O julgamento monocrático não implica nulidade processual, ante a possibilidade de recurso ao colegiado. Preliminar de nulidade rejeitada;

3.

O laudo pericial concluiu pela debilidade permanente do membro superior esquerdo em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2006,
especificando de forma clara a incapacidade para o trabalho
;

4.

É devida a indenização no valor máximo disposto no art. 3º, “b” da Lei nº 6.194/74, na redação vigente à época do sinistro, não se aplicando a tabela instituída pela MP 451/2008;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra a decisão monocrática (Id. 20925377) que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por
DOREMIR DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO e condenou a ré ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do acidente.

Nas razões recursais (Id. 21323241), a agravante arguiu, preliminarmente, o descabimento do julgamento monocrático. No mérito, sustentou a aplicabilidade da tabela instituída pela Medida Provisória nº 451/2008, a ausência de comprovação da invalidez permanente e a desproporcionalidade da indenização, uma vez que o juízo de origem não observou a redução equivalente ao grau da lesão. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 21502289).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso a passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao direito do autor ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Na exordial (Id. 2519590), o autor alegou que sofreu acidente de trânsito em 17/12/2006, o que lhe ocasionou invalidez e deformidades permanentes, e não recebeu o valor do seguro DPVAT pela via administrativa.

A ocorrência das lesões em razão do acidente de trânsito é demonstrada pelo boletim de ocorrência policial de Id. 2519590, p. 18, e pelos relatórios médicos de Id. 2519590, p. 21 e seguintes, não prosperando o argumento da apelante quanto à ausência de comprovação da lesão.

O laudo pericial de Id. 2519599, pp. 3-4, concluiu pela presença de debilidade permanente das funções do membro superior direito, bem como de deformidade permanente. De fato, não consta a gradação da lesão sofrida pelo autor, contudo, o laudo é categórico ao afirmar que houve debilidade permanente das funções do membro superior direito, especificando de forma clara a incapacidade para o trabalho, conforme se observa na resposta aos quesitos (Id. 2519599, p. 4).

Conforme o entendimento expresso na Súmula 474 do STJ, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

No presente caso, tratando-se de invalidez permanente, é cabível o pagamento de indenização no valor máximo, de 40 salários mínimos, nos termos do art. 3°, “b” da Lei n° 6.194/74, na redação vigente à época do sinistro, em dezembro de 2006, não sendo aplicável a tabela instituída pela Medida Provisória nº 451/2008.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024